Tribunal: TJDFT
Processo: 0730844-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ART. 9o, I, DO CPC. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. DEFERIMENTO CABÍVEL. ARGUMENTAÇÃO ACERCA DE REEMBOLSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. CABIMENTO. VALOR ADEQUADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A concessão de tutela de urgência sem oitiva da parte contrária não viola os princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa, pois expressamente excepcionada no art. 9o, I, do CPC. Precedentes: Acórdão 1436014, 07073696620228070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2022, publicado no DJE: 18/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1418908, 07404227220218070000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 9/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
2. A concessão da tutela de urgência depende da presença dos requisitos dispostos no art. 300 do CPC.
2.1. No caso, embora seja admitida a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por adesão, esta somente pode ocorrer após o decurso de 12 (doze) meses de vigência do contrato e mediante comunicação prévia ao beneficiário, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, sendo que, a princípio, não se mostra respeitado este requisito.
2.2. Além disso, em tais casos, o plano de saúde, a administradora ou a operadora devem disponibilizar ao beneficiário um plano de saúde individual equivalente ou familiar (no caso da operadora, se disponibilizar esse tipo de produto no mercado), sem a necessidade de cumprir novos prazos de carência, nos termos do artigo 1o da Resolução n. 19/1999, do Conselho de Saúde Suplementar. E, conforme consignou o Juízo de origem, a operadora em questão oferece tais modalidades de plano no mercado.
2.3. Outrossim, havendo usuário internado ou em pleno tratamento de saúde, a operadora do plano de saúde, mesmo após exercido o direito à rescisão unilateral, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica. E a autora, de 6 (seis) anos de idade, se encontra em acompanhamento para tratamento de Transtorno do Espectro Autista.
2.4. Presentes, assim, os requisitos estipulados no art. 300 do CPC, a ampararem o deferimento da tutela de urgência promovido pelo Juízo de origem.
3. Sobre matéria não examinada na decisão agravada – requisitos para o reembolso com despesas médicas – inexiste interesse recursal e, no ponto, o recurso não comporta conhecimento.
4. A multa diária (astreintes) não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida, proporcionando ao processo um resultado útil, prático, atendendo, assim, ao princípio da efetividade das decisões judiciais. (art. 536, § 1o, do CPC).
4.1. O montante fixado a título de multa diária obedeceu aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa, mormente em se considerando o bem da vida protegido e a depreciação do quadro de saúde do participante registrado nas solicitações do médico assistente.
5. Agravo de instrumento PARCIALMENTE CONHECIDO e, nessa extensão, IMPROVIDO.